Tribunal: CARF
Processo: 13118.000249/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000249/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JK RESENDE COMER.DERIV.DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/05/2000
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 99).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000249/2007-24
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000249/2007-24

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, relativo As
contribuições destinadas à Seguridade Social, parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas com base nas informações declaradas pelo contribuinte em GFIP, no
período de 02/2000 a 05/2000
Cientificada, a empresa requereu a improcedência do lançamento, alegando que as
competências compreendidas no mesmo foram atingidas pelo instituto da decadência.
Diz que o lançamento não indica quais foram as importâncias supostamente
pagas, nem discrimina quais funcionários teriam recebido esses valores. Limita-se a informar os
valores mensais apurados, contrariando o art. 10, do Decreto n° 70.235/72. Segue afirmando que,
sem a indicação desses elementos, fica prejudicado o exercício do contraditório e da ampla
defesa, previsto no inciso LV, art. 5° da CF.
Requer a nulidade do lançamento por vicio formal, em virtude da ausência de
descrição individualizada dos supostos pagamentos realizados pela impugnante.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da Decadência
A recorrente alega que as competências do lançamento, 02/2000 a 05/2000, já se
encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de 03/10/2007.
Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, neste caso, será
verificada a decadência nos termos do artigo 150 § 4o do CTN, e, em havendo recolhimento
antecipado, nos termos da sumula CARF no 99:
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000249/2007-24

O presente auto de infração trata de lançamento complementar das diferenças
entre os valores informados na GFIP e recolhidos, com as apurações na folha referentes a parte
dos segurados empregados e contribuintes individuais.
No Relatório da fiscalização (fl 21), consta a informação das GPS apresentadas
pelo contribuinte e deduzidas na autuação:
No relatório Discriminativo Analítico do Débito — DAD estão discriminados os valores
originários das contribuições devidas. Assim, o valor originário do débito corresponde,
em cada competência, As contribuições relativas A rubrica Segurados (rub. 11), Contrib
Indiv (rub. 1F) e Deduções (rub. 22), deduzido deste montante os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte através de Guia da Previdência Social - GPS. O Relatório de
Documentos Apresentados (RDA) discrimina os recolhimentos efetuados através de
GPS. O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) demonstra
como os recolhimentos efetuados pelo contribuinte foram apropriados nos lançamentos
efetuados nesta ação fiscal.
Portanto, aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, a competência 05/2000 estaria decaída em 31/05/2005, tendo em
vista a ciência do lançamento ocorrer em 03/10/2007. Portanto, deve-se excluir todas as
competências do lançamento.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso reconhecendo a
decadência do período lançado (Súmula CARF no 99).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital